Tribunal: TJSP
Processo: 1012054-71.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
POSSESSÓRIA – Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência – Inconformismo da requerida – Parte que sustenta a nulidade de citação, por ter sido juntada procuração sem poderes para receber citação – Nulidade não verificada – Comparecimento espontâneo da apelante nos autos – Falta/nulidade de citação suprida – Inteligência art. 239, § 1o, do CPC – Posse da autora bem

Ementa:
POSSESSÓRIA – Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência – Inconformismo da requerida – Parte que sustenta a nulidade de citação, por ter sido juntada procuração sem poderes para receber citação – Nulidade não verificada – Comparecimento espontâneo da apelante nos autos – Falta/nulidade de citação suprida – Inteligência art. 239, § 1o, do CPC – Posse da autora bem demonstrada – Herdeiros que são investidos na posse e administração dos bens do autor da herança – Aquisição "ex lege" – Exercício fático da posse que não é requisito essencial para que o herdeiro tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho – Devida a reintegração de posse – Litigância de má-fé – Inexistência de subsunção ao disposto no art. 80 do CPC – Afastada a condenação – Sentença reformada nesta última parte – Recurso parcialmente provido.